Tribunal: TJPA
Processo: 0812113-20.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812113-20.2022.8.14.0000

PACIENTE: DIEMESON ALMEIDA BARRETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 155, §4º, II DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. REVOGAÇÃO DA FIANÇA. PROCEDENCIA.
No caso em exame, a fiança arbitrada tem natureza liberatória, vez que fixada durante o controle jurisdicional imediato à prisão em flagrante, tendo a autoridade impetrada concedido a liberdade provisória ao paciente, condicionando, no entanto, sua soltura ao pagamento de fiança
.
Ocorre que,

a imposição da fiança não deve viabilizar o alcance da liberdade do acusado, já que outras medidas cautelares foram impostas pelo Juízo impetrado
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Marabá/
Pa é Paciente
Diemeson Almeida Barreto
,

na 63ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade em
conceder
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tr
ata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado pela Defensoria Pública em favor do DIEMESON ALMEIDA BARRETO, indicando como autoridade coatora o
MM. JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ.

Aduz a impetrante,
que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/08/2022, por suposto furto, onde teria entrado por um buraco e furtado R$ 7,00, bem como uma carteira de cigarro.

Esclarece que na audiência de custódia, realizada em 28/08/2022 o juízo do plantão judiciário beneficiou o paciente com liberdade provisória, no entanto, além de estipular outras cautelares diversas da prisão, condicionou a expedição do alvará de soltura ao pagamento de fiança, arbitrada no valor de R$400,00 (quatrocentos reais).

Sustenta que o paciente não possui condições financeiras de pagar a fiança, vez que está desempregado, sem auferir qualquer renda financeira, além de estar assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, o que já demonstra que o paciente é presumidamente pobre e não possui meios suficientes para efetuar o pagamento do valor estipulado, pelo que deve ser dispensada a fiança arbitrada.

Diante disso, requer a concessão da liminar, a fim de que seja expedido o competente alvará de soltura.

Distribuídos os autos, em função de minhas férias regulamentares, coube a análise do pedido de liminar ao Desembargador José Roberto Maia Bezerra Junior, que concedeu-a, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, independentemente do pagamento da fiança estipulada, mantidas as demais medidas cautelares já fixadas pelo juízo de primeiro grau, após solicitou informações da autoridade coatora.

O MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, prestou as necessárias informações – ID nº 10877783.

Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas e pronunciou-se pela concessão da ordem de
Habeas Corpus
(ID 10908351).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Aduz a impetração que o paciente não tem condições econômicas para arcar com a fiança arbitrada pela autoridade coatora, no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), por esta razão requer a concessão da liberdade.

A título de esclarecimento é importante mencionar que o magistrado singular informa que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II do CPB.

De pronto verifico que assiste razão ao paciente.

Na análise da prisão em flagrante e de todos os elementos atinentes ao crime, o juízo monocrático não vislumbrou estarem presentes os requisitos para a custódia cautelar do paciente, motivo pelo qual arbitrou a fiança acima mencionada, além de outras medidas cautelares que passo a expor:

“
Do exposto: 1- HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. 2- Concedo ao(à) custodiado(a) o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA, CONDICIONADA AS MEDIDAS CAUTELARES ABAIXO, sem prejuízo das seguintes obrigações: a) comparecer a todos os atos processuais a que for intimado; b) não se mudar de domicílio, sem informar a este juízo seu novo endereço; devendo informar a este juízo, no prazo de três dias úteis após sua soltura o local em que poderá ser encontrado para receber intimação; c) Não frequentar bares, boates ou similares ou ser flagrado embriagado/drogado; d) Permanecer no interior de sua residência no período noturno, ou seja das 20h00 às 06h00, inclusive finais de semanas e feriados e e) fiança, no importe de R$400,00 (quatrocentos reais), considerando a máxima redução prevista na norma processual penal. 3- Após recolhida fiança, expeça-se alvará de soltura. Ciente o(a) custodiado(a) que, na hipótese de ser descumprida alguma condição mencionada no item 2 ou vier a praticar outra infração penal, a prisão preventiva poderá ser decretada. Cientes os presentes. Dê-se ciência à autoridade policial. Neste ato, foi entregue uma cópia da decisão ao agente carcerário e outra ao(à) preso(a). Após, foram adotadas a diligência complementares necessárias. Determinou o Juiz de Direito que fosse encerrado e aguardado o presente termo, o qual depois de lido e reputado conforme segue assinado pelos presentes.”

Entretanto, não se pode arbitrar um valor a título de fiança que impossibilite o seu pagamento apenas para manter a segregação cautelar do paciente, o qual permanece custodiado somente em face da absoluta impossibilidade de recolhimento da fiança arbitrada, sendo imprescindível a análise da condição econômica do preso para a estipulação de valor atinente à fiança ou até mesmo para dispensa do referido instituto, conforme art. 326 do CPP:

“Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.”

Dispõe o
artigo 325, §1º, I, do Código de Processo Penal
estabelece,
in verbis
: “
se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser: I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código (...)”
.

Já o art. 350 do CPP que:
“nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso”.

Nesse sentido, conforme se observa da impetração, o paciente não possui condições econômicas para arcar com o pagamento da fiança no valor arbitrado pelo juízo singular, não sendo assim razoável mantê-lo preso cautelarmente apenas em razão do não recolhimento, sobretudo, por alegar impossibilidade de fazê-lo, logo, não se pode aceitar, por ser medida desproporcional, que a fiança atue como condição resolutiva absoluta do direito subjetivo de liberdade, tendo em vista que condicionar o exercício de um direito de índole constitucional –
direito de locomoção
– ao recolhimento de
quantum
em pecúnia mostra-se incompatível com o valor normativo que o direito de liberdade possui.

Diante deste contexto, temos que a imposição da fiança não deve viabilizar o alcance da liberdade do paciente, estando presentes outras medidas cautelares impostas.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRÉVIO WRIT. ÓBICE DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANTERIOR WRIT JULGADO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PATENTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA. FIANÇA NÃO PAGA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. DISPOSIÇÃO DO ART. 350 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Conquanto tenha havido a superveniência do julgamento do mérito do prévio habeas corpus, eventual prejudicialidade do feito deve ser superada diante da patente ilegalidade encartada nos autos. 2. Com o advento da Lei n.º 12.403/11, externaram-se os comandos constitucionais que identificam na prisão provisória o caráter de ultima ratio. 3
. In casu, existe manifesta ilegalidade pois o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia cautelar, a teor do artigo 350 do Código de Processo Penal. 4. Trata-se de réu hipossuficiente, que permaneceu preso mesmo após o arbitramento da fiança, visto não lograr arcar com o montante estabelecido.
5. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida
, de ofício, ratificando a liminar outrora deferida,
a fim de garantir a liberdade ao paciente, independentemente do pagamento de fiança, aplicando-se o disposto no artigo 350 do Código de Processo Penal, restando mantidas, inclusive, as medidas cautelares já determinadas pelo magistrado de primeiro grau
.” (STJ - HC: 436666 MG 2018/0031013-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 17/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2018) (grifei).

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. EXCLUSÃO DA FIANÇA ARBITRADA. PROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Deve ser restituída a liberdade aos pacientes quando constatado que estes só se encontram custodiados cautelarmente, em face de não possuírem condições financeiras para honrar com uma das medidas cautelares diversas da prisão aplicada pelo juízo a quo, a saber, o pagamento da fiança. 2. Ordem concedida – ratificando a medida liminar anteriormente deferida - a fim de colocar os coactos em liberdade, sem a necessidade de efetuarem o pagamento da fiança, mantendo as demais medidas fixadas na decisão de 1º grau. Decisão unânime

(1813382, 1813382, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-05).

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA,
em consonância com o parecer ministerial, ratificando os termos da liminar anteriormente concedida, para afastar a fiança imposta pelo juízo como condição para a soltura do paciente Diemeson Almeida Barreto, à luz dos artigos 325, §1º, I, e 350, ambos do CPP, e manter as cautelares alternativas à prisão.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 23/09/2022